Tribunal: TJDFT
Processo: 0705858-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI 5.008/12. REAJUSTE SALARIAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAR O AUMENTO PRETENDIDO.
1. A Lei no 5.008/12 reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e fixou os respectivos salários de seus integrantes a partir de 1o de setembro de 2013, 2014 e 2015.
2. As exigências dispostas no art. 169 da CF/88, art. 157 da LODF, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que subordinam a concessão de vantagem ou aumento de remuneração mediante prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, constituem pressupostos de eficácia para autorizar os pagamentos.
3. As declarações do ente federado, na condição de gestor do orçamento, gozam de presunção de veracidade, não sendo suficiente para afastar tal presunção a alegação de que o trâmite regular da lei, junto ao Poder Legislativo e Executivo Distritais, é suficiente para demonstrar a previsão orçamentária dos valores questionados.
4. Muito embora não desconheça decisão dos Tribunais Superiores no sentido de que não se pode permitir, indefinidamente, o descumprimento do reajuste previsto, impor ao Distrito Federal a implementação dos referidos reajustes de forma ilegal e inconstitucional, implica atribuir ao Estado sua completa falência financeira e aos gestores o descumprimento de regras básicas de responsabilidade fiscal.
5. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e providos.